Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0735006-26.2021.8.07.0000 REU: EVELINE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA AUTOR: LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE D E C I S Ã O AÇÃO RESCISÓRIA (47) LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE ajuíza a presente ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (id 30372015) que, nos autos do processo n. o 0712167-82.2018.8.07.0009 reconheceu a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 do CPC e julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o montante de R$ 76.327,00 (setenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Narra o autor que foi acionado em ação de cobrança, juntamente como Anderson da Silva Fonseca para que efetuassem o pagamento decorrente da operação de compra e venda do veículo de propriedade de Eveline Maria de Souza Oliveira. A sentença rescindenda, em razão da revelia de ambos os demandados naqueles autos, reputou como verdadeiros os fatos narrados na inicial e reconheceu a procedência do pedido com fundamento no art. 344 do CPC. O autor argumenta que ingressou nos autos apenas na fase recursal quando apresentou recurso de apelação, oportunidade em que juntou documentos que comprovam que o veículo foi vendido exclusivamente para Anderson. Contudo, os documentos não foram admitidos em julgamento pela 2a Turma Cível, sendo lavrado o Acórdão de no 1302391, no qual foi decidido que: “Embora possa o revel produzir provas nos autos, para tanto deve comparecer aos autos durante a fase instrutória, não sendo possível a produção de prova documental em sede de apelação. Ainda, a discussão sobre questões fáticas resta preclusa, por força do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil.” Afirma que, diante desses fatos, cumprindo as formalidades do art. 966, §3o do CPC, visa a rescindir a sentença, com pedido de novo julgamento, por violação de norma jurídica, por erro de fato verificável do exame dos autos e pela impossibilidade de utilização de documento de que não pôde fazer o uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Requer a concessão da tutela provisória de urgência para que seja atribuído o efeito suspensivo à sentença, com vista a inibir a instauração da fase do cumprimento de sentença até que o mérito desta ação rescisória seja julgado, ressalvando a possibilidade de execução da sentença em desfavor de Anderson, por não fazer parte da presente ação. Ao final, requer seja julgada improcedente a ação de cobrança na parte que o incluiu, excluindo-o da condenação por insuficiência de prova. Atribuiu à causa o valor de R$ 129.571,28 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos). Preparo recolhido (id 30372034). Efetuado o depósito no valor de R$6.478,57 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), em atenção ao disposto no art. 968, inciso II, do CPC (id 30373141). É o relatório. Decido. Presentes, num primeiro exame dos autos, os pressupostos processuais e as condições da ação, ADMITO o processamento da ação rescisória. Quanto ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, em se tratando de juízo de cognição sumária, tenho que os fundamentos expostos pelo autor revelam os requisitos que autorizam a tutela de urgência pleiteada. Da leitura da sentença rescindenda (id 30372015), extrai-se o reconhecimento da revelia dos réus da ação de cobrança, bem como o registro de que os demandados não apresentaram contestação e também que não foram apreciados os documentos apresentados pelo autor nesta oportunidade, os quais, segundo alega, poderiam infirmar as alegações da autora da ação de cobrança no sentido de que o veículo foi vendido a ambos os réus. Por oportuno, transcrevo trecho do julgado: (...) Reconheço a revelia dos requeridos, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Considerando os efeitos da revelia e os documentos juntados aos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. Em razão do que prevê o art. 344 do CPC, reputo verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, até mesmo porque o contrário não resulta da prova dos autos. Por outro lado, apesar de terem comparecido à audiência de conciliação, os requeridos deixaram de apresentar contestação, do que se pode concluir que são verdadeiras as alegações da autora - já que não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela (art. 373, II, CPC). (...) Considerando a regra processual que disciplina o ônus da prova disposta no art. 373 do CPC, ao réu compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ao passo que ao autor compete provar os fatos constitutivos do direito alegado. Na hipótese, o Juízo sentenciante entendeu suficientes as provas coligidas pela autora, julgando antecipadamente o mérito, presumindo, ante a revelia dos réus, que a procuração outorgada seria apta a comprovar que e o veículo foi vendido para ambos os réus. A tese jurídica aventada pelo requerente na presente ação rescisória, num exame sumário, tem um aprente amparo na lei, na medida em que questiona a comprovação de fato constitutivo de seu direito, em razão da aparente demonstração de que o réu Anderson da Silva Fonseca foi quem comprou o veículo da autora da ação de cobrança, tendo em vista o documento de financiamento efetuado junto à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (id 30372016) e as guias de pagamento do IPVA de 2019 e 2020 foram emitidas em nome de Anderson da Silva Fonseca (id 30372017). Assim, neste primeiro exame, evidencia-se a probabilidade do direito do autor, destacando-se, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a autora poderá ingressar com pedido de cumprimento de sentença contra o autor visando o recebimento de parte da condenação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, apenas para suspender, nos autos do processo n. 0712167-82.2018.8.07.0009, a eventual instauração do cumprimento de sentença na parte em que condenou o autor desta Ação Rescisória ao pagamento de quantia referente à compra e venda do veículo objeto da ação de cobrança. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Promova-se a citação da parte ré EVELINE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator